Tribunal: STF
Processo: HC 265816
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edivan Alves Pereira contra decisão monocrática do Relator do RHC 226.893/MT do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 20).



    O paciente foi condenado à pena de 12 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006 (evento 16).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, uma vez que não foram apontados elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida Aduz que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 20):



    “Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 19/12/2024 , pela suposta prática do delito de tráfico ilícito interestadual de entorpecentes, por haver sido flagrado na posse de 212 kg de Skank.



    O Juiz de primeiro grau, ao condenar o réu a 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, no regime fechado, mais multa, manteve a segregação cautelar, “considerando que o réu Edivan respondeu preso a todo o processo” (fl. 23). 



    Com efeito, ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, ressaltou o Magistrado (fls. 71-72, grifei):



    (...)



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessas premissas, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. 



    Com efeito, o Juiz de direito destacou que ainda estão presentes os pressupostos do artigo 312 e, segundo consta no decreto prisional, a prisão preventiva havia sido anteriormente decretada em razão da gravidade concreta do delito, ao destacar a apreensão de expressiva quantidade de droga (212 kg de skank) e o modus operandi empregado - droga acondicionada em fundo falso de carreta especialmente preparada para tanto e a utilização de um “batedor”, indica o grau de profissionalismo e a participação ativa em organização criminosa estável e permanente. 



    Assim, considerou-se necessária e adequada para o acautelamento da ordem pública a imposição da medida extrema. 



    Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" (HC n. 417.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/12/2017) . 



    Cito, ainda: "É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade" (AgRg no RHC n. 193.038/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 1º/3/2024, grifei).



    Na hipótese, o Juiz, conforme dita o art. 387, § 1°, do CPP, manteve a custódia preventiva do réu, para garantir a ordem pública, pois continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, máxime agora diante da condenação. 



    Ademais, é forçoso destacar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a manutenção da custódia preventiva na sentença não pressupõe motivação inédita, "bastando que o julgador, quando permanecer inalterado o contexto fático dos autos, reafirme a presença de fundamento para a mantença da cautelar, como no caso" (RHC n. 132.815/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 21/9/2020, destaquei). 



    Ressalto que "a manutenção de prisão preventiva que perdura por todo o trâmite processual não requer elaborada fundamentação em sede de sentença; se o Juízo constata que os fundamentos do decreto seguem inalterados, e sendo evidente que só os reforça a pronúncia, tem-se o quanto basta para indeferir a liberdade provisória - decisão diversa seria, inclusive, um contrassenso" (AgRg no RHC n. 164.567/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 27/6/2022, grifei). 



    A propósito: "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma" (AgRg no HC n. 723.082/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 22/3/2022). 



    À vista do exposto nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente